Tribunal: TJPA
Processo: 0826401-60.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826401-60.2024.8.14.0401

APELANTE: AIRISON DO NASCIMENTO LOBATO

APELADO: MARIA DY PAULA DO NASCIMENTO LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por irmão da vítima contra sentença que, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência, manteve as medidas anteriormente deferidas com base na Lei nº 11.340/2006, por prazo indeterminado, em favor de sua irmã, vítima de reiteradas ameaças. O recorrente não impugna a necessidade das medidas, mas apenas a ausência de prazo determinado para sua vigência ou reavaliação periódica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção de medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, sem estipulação de revisão periódica, à luz da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), com redação dada pela Lei nº 14.550/2023, e do entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redação do art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha, introduzida pela Lei nº 14.550/2023, veda expressamente a estipulação de prazo de validade que implique revogação automática das medidas protetivas, vinculando sua vigência à persistência do risco à integridade da ofendida.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249 (REsp nº 2.070.717/MG), firmou o entendimento de que as medidas protetivas têm natureza de tutela inibitória e podem ser fixadas por tempo indeterminado, devendo perdurar enquanto persistirem os elementos concretos de risco à vítima.

A exigência de revalidação periódica das medidas, como requerido pelo apelante, representa afronta ao princípio da proteção integral, podendo impor revitimização da mulher e configurar violência institucional.

A analogia com o art. 316, parágrafo único, do CPP, aplicável à prisão preventiva, não é cabível às medidas protetivas, cuja natureza é satisfativa e não privativa de liberdade.

A legislação prevê possibilidade de revisão das medidas a qualquer tempo, mediante provocação do interessado ou do Ministério Público, cabendo ao juízo decidir após oitiva das partes envolvidas.

Os autos revelam situação concreta de risco à vítima, evidenciada por ameaças graves, histórico de violência familiar e agravantes relacionados ao uso de entorpecentes pelo agressor, justificando a manutenção das medidas sem prazo fixo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a imposição de medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, desde que baseada em elementos concretos que evidenciem risco à vítima.

A fixação de prazo de vigência ou revisão periódica automática das medidas não encontra respaldo na Lei Maria da Penha, que vincula sua duração à persistência da situação de risco.

As medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória e não se subordinam aos critérios temporais aplicáveis às cautelares penais.

A reavaliação das medidas pode ser requerida a qualquer tempo pelo interessado ou pelo Ministério Público, devendo o juízo ouvir previamente a vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 19, §§ 3º e 6º; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.070.717/MG, rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 13.11.2024, DJe 25.03.2025 (Tema Repetitivo nº 1.249).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por AIRISON DO NASCIMENTO LOBATO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, nos autos da ação de Medidas Protetivas de Urgência, que julgou procedente o pedido formulado por sua irmã,
M. D. P. D. N. L.,
deferindo a manutenção das medidas protetivas anteriormente estabelecidas por prazo indeterminado.

Na origem, versa a controvérsia sobre medidas protetivas de urgência pleiteadas pela recorrida, as quais foram deferidas em virtude de episódio ocorrido no dia 19 de dezembro de 2024, no qual, segundo a vítima, o recorrente, seu irmão e usuário de entorpecentes, ao tentar agredir sua genitora, proferiu ameaças contra ela com expressões do seguinte teor: “O bagulho vai endoidar, tu vai ver se tu vai ficar viva... o que tu tá me olhando sua vagabunda, é pra ti mesmo que eu tô falando”.

A sentença recorrida indeferiu o pedido de fixação de prazo determinado ou reavaliação periódica automática das medidas protetivas, sob o fundamento de ausência de previsão legal e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.249.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que, embora não impugne a necessidade da concessão das medidas protetivas, discorda de sua fixação por prazo indeterminado, sem previsão de reavaliação periódica. Aduz que a ausência de limitação temporal viola os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e devido processo legal. Requer, portanto, que seja fixado um prazo para vigência das medidas, sugerindo-se o período de 90 dias, com possibilidade de prorrogação condicionada à oitiva da vítima. Em caráter subsidiário, postula a fixação de prazo máximo de 6 meses para reavaliação da necessidade de manutenção das medidas.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença, com a estipulação de prazo determinado para a vigência das medidas protetivas, ou, subsidiariamente, prazo para sua reavaliação periódica.

Em contrarrazões, a recorrida, por intermédio da Defensoria Pública, pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a dinâmica familiar é marcada por histórico de agressividade e ameaças perpetradas pelo recorrente, comportamento esse intensificado pelo uso de substâncias entorpecentes. Reforça que a mãe das partes, idosa e trabalhadora, é vítima frequente de violência doméstica, e que a autora já havia registrado ocorrência anteriormente. Ressalta ainda que a manutenção das medidas é imperativa para garantir a integridade física e psicológica da vítima, sendo que a sua vigência deve subsistir enquanto perdurar o risco.

Defende que a Lei nº 14.550/2023, ao alterar a Lei Maria da Penha, consagrou que as medidas protetivas devem perdurar enquanto persistirem os riscos à ofendida, não estando condicionadas à fixação de prazo. Argumenta que a sentença está em consonância com o entendimento do STJ, especialmente com o Tema Repetitivo nº 1.249, segundo o qual as medidas protetivas não carecem de prazo fixo de duração, devendo sua manutenção estar vinculada à persistência da situação de risco, sob pena de expor a vítima a novas agressões.

Ao final, requer o desprovimento da apelação.

O Ministério Público Estadual, por seu Promotor de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, reiterando os fundamentos da sentença de primeiro grau e enfatizando a importância da manutenção das medidas enquanto persistir o risco à vítima.

O MP de segunda instância, igualmente, pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da fixação por prazo indeterminado das medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei nº 11.340/2006, nos autos promovidos por M. D. P. D. N. L. em face de AIRISON DO NASCIMENTO LOBATO.

A sentença objurgada julgou procedente o pedido da requerente e determinou a manutenção das medidas protetivas anteriormente concedidas, indeferindo expressamente o pedido de fixação de prazo determinado, sob o fundamento de ausência de previsão legal e em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema Repetitivo n.º 1.249.

A defesa técnica do apelante, por sua vez, não discute a pertinência das medidas deferidas, mas insurge-se quanto à ausência de limite temporal, argumentando violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal.

Sustenta que a indeterminação temporal representa, na prática, uma sanção sem fim, passível de perecimento dos direitos fundamentais do acusado, especialmente a liberdade de locomoção, o direito à convivência familiar e à propriedade.

Entretanto, não lhe assiste razão.

A análise da pretensão recursal exige interpretação sistemática da Lei Maria da Penha à luz da redação conferida pela Lei nº 14.550/2023, que introduziu ao art. 19, o §6º, com o seguinte teor: “As medidas protetivas de urgência permanecerão em vigor enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, sendo vedada a estipulação de prazo de validade que implique a sua revogação automática.”

Nota-se que o legislador, em sintonia com a principiologia que rege a Lei nº 11.340/2006, privilegiou a proteção integral e contínua da mulher em situação de vulnerabilidade, substituindo a lógica de prazos estanques por uma avaliação perene da situação de risco.

Tal interpretação foi consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249 (REsp 2.036.072/MG), ocasião em que fixou a seguinte tese: “É legítima a imposição de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha, por tempo indeterminado, desde que baseada em elementos concretos constantes nos autos, devendo ser mantidas enquanto persistir situação de risco à integridade da ofendida.”

Corroborando o entendimento acima, transcrevo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. TEMA N. 1249.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA. CONTEÚDO SATISFATIVO. VIGÊNCIA DA MEDIDA NÃO SE SUBORDINA À EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PREDETERMINADO. DURAÇÃO SUBORDINADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO.
RECURSO PROVIDO. 1. A Lei Maria da Penha foi fruto de uma longa e custosa luta de setores da sociedade civil para que o Estado brasileiro oferecesse às mulheres um conjunto de mecanismos capaz de assegurar a elas, em situações de violência doméstica, efetiva proteção e assistência. 2. Em verdade - e isso deve ser tomado como uma necessária premissa a nortear qualquer avaliação e interpretação da Lei n. 11.343/2006 - o ingresso dessa lei no ordenamento jurídico resultou na criação de um microssistema dentro do sistema de justiça criminal, cujas características são únicas, em alguns pontos não coincidentes com as categorias e institutos usualmente presentes em outras áreas do Direito. 3. Daí por que se deve extrair o máximo possível de extensão semântica às medidas protetivas de urgência, como medida inovadora na legislação brasileira, idônea e necessária para maximizar a proteção estatal às mulheres vítimas de algum tipo de violência doméstica, mas que também ultrapassa a esfera do Direito Penal e avança no desejado equilíbrio nas relações de gênero em nossa sociedade. 4. Sob tal consideração inicial, cumpre registrar que as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. Elas têm como objeto a proteção da vítima e devem permanecer enquanto durar a situação de perigo. 5. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do Conselho Nacional de Justiça, afirma que as medidas protetivas de urgência "são autônomas em relação ao processo principal, com dispensa da vítima quanto ao oferecimento de representação em ação penal pública condicionada". Em igual direção, o Enunciado n. 37 do FONAVID (Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): "A concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal." 6. Tal posição foi partilhada pelo legislador com a publicação da Lei n. 14.550/2023, que incluiu o parágrafo 5º no art. 19 da Lei Maria da Penha para afirmar que "As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência". 7. Diante do exposto, não é possível vincular, a priori, a ausência de um processo penal ou inquérito policial à inexistência de um quadro de ameaça à integridade da mulher. É certo que há razões múltiplas, para além da inexistência de uma efetiva situação de risco, que podem justificar o não ajuizamento de uma ação penal. 8. A configuração das medidas protetivas, portanto, deve ser considerada como tutela inibitória, porquanto tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização de um dano, tampouco a prática de uma conduta criminalizada.
9. Sobre o prazo de duração das medidas, a Carta da XVIII Jornada Lei Maria da Penha, documento produzido em evento organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, recomenda que "na aplicação da Lei Maria da Penha, seja assegurada sua finalidade preventiva e protetiva, sem fixação de prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, que devem persistir enquanto perdurar o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e seus dependentes, podendo ser reavaliada a qualquer tempo".
10. É desse mesmo jaez o entendimento retratado na Lei Maria da Penha com a inclusão do art. 19, § 6º, pela Lei n. 14.550/2023, que estabelece que "as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes". 11. É dizer, apesar do caráter provisório inerente às medidas protetivas de urgência, não há como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado. 12. Com efeito, a fim de se evitar a perenização das medidas, a pessoa interessada, quando entender não mais ser pertinente a tutela inibitória, poderá provocar o juízo de origem a se manifestar e este, ouvindo a vítima, decidirá acerca da manutenção ou extinção da medida protetiva. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006. 13. O que não é adequado, e muito menos conforme ao desejo de proteção e acolhimento da mulher vítima de violência em razão do gênero, é dela exigir um reforço periódico de seu desejo de manter-se sob a proteção de uma MPU. A renovação de sua iniciativa - dirigir-se ao Fórum ou à Delegacia de Polícia para insistir, a cada 3 ou 6 meses, na manutenção da medida protetiva - implicaria uma revitimização e, consequentemente, uma violência institucional que precisa ser coibida. 14. A iniciativa para eventual revisão ou mesmo retirada da Medida Protetiva de Urgência deve partir de quem esteja sob o compromisso de abster-se de algum ato que possa turbar a tranquilidade ou segurança da ofendida, hipótese em que esta será ouvida antes de uma decisão judicial.
15. Na hipótese em exame, a instância ordinária deferiu as medidas protetivas em favor da vítima B. U. S. M. sem vinculação de prazo. Inconformada, A. N. S. interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso para estipular prazo de vigência de 90 dias. Nesse cenário, conclui-se que assiste razão ao recorrente quando afirma que "não é possível fixar um prazo pré-determinado de duração das medidas protetivas". Isso porque as medidas protetivas devem perdurar o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado. Não há, portanto, como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos (no caso, em 90 dias), o tempo necessário à cessação do risco.
16. Recurso especial provido para clarificar que a duração das medidas protetivas deve perdurar pelo tempo necessário à cessação do risco, sem fixação de prazo certo de validade, e sem vinculação com a existência ou permanência de inquérito policial ou ação penal. Fixação das seguintes teses: I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado; III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006. (REsp n. 2.070.717/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025.)

Assim, a manutenção das medidas protetivas por prazo indeterminado, condicionada à persistência do risco, não configura ilegalidade, tampouco desproporcionalidade, desde que lastreada em elementos concretos, como no caso ora sob exame.

A pretensão recursal de aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que exige reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias, não encontra fundamento legal ou jurisprudencial para ser estendida às medidas protetivas, de natureza cível e satisfativa, conforme reiterado pelo STJ.

Diferentemente do que ocorre com a segregação cautelar, que implica privação plena da liberdade, as medidas protetivas impõem restrições pontuais de cunho preventivo e proporcional, sendo necessárias para assegurar a integridade da vítima em contexto de violência doméstica e familiar.

Frise-se, ainda, que a manutenção das medidas em tela não é definitiva ou automática: o art. 19, § 3º, da Lei Maria da Penha expressamente permite ao juiz, a qualquer tempo, revisá-las, mediante requerimento das partes ou do Ministério Público:

“Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas [...]”.

No caso dos autos, há elementos objetivos e concretos que evidenciam a situação de risco enfrentada pela vítima, como os relatos de ameaças explícitas por parte do apelante, agressões anteriores dirigidas à genitora e aos sobrinhos, e o histórico de comportamento violento associado ao uso de entorpecentes.

A alegação de suposto uso das medidas como instrumento de litígio patrimonial carece de qualquer respaldo probatório.

Assim, a sentença recorrida, ao manter as medidas protetivas por prazo indeterminado, respeitou os ditames legais e os precedentes jurisprudenciais, encontrando-se em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico vigente.

A estipulação de prazo certo para vigência ou reavaliação compulsória das medidas, como pleiteado, pode representar ameaça à eficácia do sistema protetivo da mulher e desnaturar o propósito da Lei Maria da Penha, cujo núcleo é justamente a proteção integral e contínua da mulher em situação de vulnerabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, que confirmou as medidas protetivas de urgência por tempo indeterminado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/12/2025